Tribunal: TJDFT
Processo: 0719591-35.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÕES DEBATIDAS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela parte autora e manteve sentença de improcedência dos pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, reconhecendo a licitude da negativa de cobertura do tratamento pelo Método TheraSuit por operadora de plano de saúde, em razão do caráter experimental do tratamento, da natureza de órtese externa não ligada a ato cirúrgico e da ausência de comprovação de eficácia científica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o § 4o do art. 6o da RN ANS n. 465/2021, na redação da RN ANS n. 539/2022, no tocante à alegada incorporação tácita do Método TheraSuit ao Rol de Procedimentos da ANS; (ii) estabelecer se há omissão quanto à qualificação jurídica da veste terapêutica como órtese não ligada a ato cirúrgico, em face da distinção entre fornecimento de órtese ao beneficiário e uso de insumo clínico pelo prestador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se prestam a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já apreciada.
4. O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao adotar como marco normativo a Lei no 9.656/1998, o Código de Defesa do Consumidor, a Súmula 608 do STJ e as Resoluções Normativas ANS no 424/2017 e no 465/2021, afastando, de forma fundamentada, a obrigatoriedade de cobertura do tratamento.
5. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia.
6. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir.
7. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar fundamentados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.
2. Para fins de prequestionamento, basta que a questão jurídica suscitada tenha sido efetivamente decidida, sendo irrelevante a menção expressa ao número do dispositivo legal correspondente.